Tribunal: STF
Processo: ARE 839792
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Malferimento dos incisos XXXVIII, alínea a, LV e LVI, do art. 5º da Constituição. Ofensa reflexa configurada. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. O malferimento aos princípios elencados na Constituição, quando depende, para ser reconhecido como tal, da análise de normas infraconstitucionais, consoante o entendimento da Corte, não configura ofensa direta e frontal à Carta Magna.



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[a] resolução da controvérsia atinente à licitude das provas demanda a análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF” (RE nº 618.985/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 6/5/15).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.